Tribunal: TJES
Processo: 0004994-06.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004994-06.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BRENDO KUSTER DA SILVA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo dúvida quanto a propriedade das drogas apreendidas, considerando que a residência próxima ao local da apreensão pertencia a um traficante da região, a manutenção da desclassificação para o crime sediado no art. 28 da Lei 11.343/06 e a posterior extinção punibilidade (art. 107, IV, do CP) é medida que se impõe.

2. No julgamento da ADI 5264, em 07/12/2020, o Excelso Supremo Tribunal Federal decidiu que a competência dos Juizados Especiais Criminais é relativa, o que possibilita o reconhecimento da prescrição da prescrição da pretensão punitiva pela magistrada de origem, por força do artigo 61 do Código de Processo Penal e dos princípios da celeridade e da economia processual.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pela MM Juíza da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada, desclassificou a conduta de tráfico ilícito de drogas imputada ao réu BRENDO KUSTER DA SILVA para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, declarando, na oportunidade, extinta a punibilidade, com fulcro no art. 107, IV do Código Penal (prescrição).

Em razões recursais, a Acusação pugna, exclusivamente, pela condenação do réu pela prática do crime sediado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Por sua vez, a Douta Procuradoria de Justiça pugna pelo provimento do recurso interposto pela Acusação.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pela MM Juíza da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada, desclassificou a conduta de tráfico ilícito de drogas imputada ao réu BRENDO KUSTER DA SILVA para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, declarando, na oportunidade, extinta a punibilidade, com fulcro no art. 107, IV do Código Penal (prescrição).

Em razões recursais, a Acusação pugna, exclusivamente, pela condenação do réu pela prática do crime sediado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Por sua vez, a Douta Procuradoria de Justiça pugna pelo provimento do recurso interposto pela Acusação.

Pois bem.

Narra a peça acusatória que “na manhã de 27 de fevereiro de 2019, por volta das 07h:00m, Policiais Militares se dirigiram ao Bairro Primeiro de Maio, [no Município de Vila Velha], com o objetivo de darem cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido por uma das varas criminais da [Comarca], ocasião em que, ao passarem pela Rua Sebastião Inácio da Silva, observaram o denunciando Brendo Kuster da Silva agindo de modo suspeito entregando um objeto a um indivíduo que estava em uma bicicleta, momento em que resolveram efetuar a abordagem”, tendo sido encontrado com o mesmo
07 (sete) "pedras de crack", 04 (quatro) "pinos de cocaína", 01 (um) frasco de "loló", além da quantia de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) em espécie
.

Em razão da fragilidade das provas quanto a autoria do delito, a Juíza de origem desclassificou a conduta para o delito sediado no art. 28 da Lei 11.343/06 e, na ocasião, julgou extinta a punibilidade do denunciado em razão da prescrição da pretensão punitiva (art. 107, IV, do CP).

A meu sentir, agiu com acerto a magistrada de origem.

Embora a
materialidade possa ser evidenciada
pelo boletim unificado, pelos autos de constatação de substância entorpecente e de apreensão e pelo laudo pericial de exame químico definitivo, certo é que a
autoria não restou provada
.

Os Policiais Militares, que realizaram a abordagem (PMES Frederico Aragão do Arnaral e PMES Jhony Candeia Littig Pereira),
em juízo
, não se recordaram da ocorrência, nem da participação do denunciado nos fatos.

Confira-se:

PMES JHONY CANDEIA LITTIG PEREIRA (em juízo):

que se lembra da fisionomia do acusado,
mas não se recorda de onde; que no momento não se recorda dos fatos;
que após informar a rua acha que se recorda dos fatos; que se recorda que fez uma ocorrência, mas não se recorda pontualmente sobre os fatos; que após lida a denúncia, se recorda dos fatos; que estava passando na rua quando visualizaram dois indivíduos e e após a aproximação da VTR os dois correram em sentido contrário; que em frente a casa tem uma árvore e o muro da casa tem aproximadamente 2 metros, sendo este local onde o acusado presente foi preso; que não sabe informar se o acusado residia no local; que o acusado não reagiu a abordagem ou voz de prisão; que não conhecia o acusado anteriormente pois estava na força tática há pouco tempo; que não se recorda de ter visto os dois elementos em troca de objetos ou dinheiro; que no banco do carona frontal estava CB ARAGÃO; DADA A PALAVRA A DEFESA, que respondeu: que o que estava de bicicleta se evadiu em sentido contrário; que não se recorda em qual sentido a VTR estava; que apenas se recorda de um dos meninos saindo com a bicicleta no sentido Alvorada; q
ue não conseguiu visualizar
de imediato os meninos que estavam no local pois estava no banco de trás da VTR; que visualizou a pessoa de bicicleta somente após o aviso dos colegas da VTR que iriam proceder a abordagem; que realizou a busca pessoal no acusado;
que não sabe dizer se o acusado tentou fugir do local; que não sabe dizer se o acusado, residia na casa que era alvo da busca e apreensão; que não se recorda se o acusado confessou, não sabendo dizer se houve entrevista no local
;

PMES FREDERICO ARAGÃO DO AMARAL (em juízo):

que não se recorda dos fatos, nem do denunciado
, presente em audiência; que confirma que sua assinatura está constante no Boletim Unificado, bem como no termo de declaração prestado na fase inquisitiva, às fis. 13114; PERGUNTAS DA DEFESA: nada a perguntar; PERGUNTAS DA MAGISTRADA: que ao informar que faria a leitura do depoimento prestado pela referida testemunha, na delegacia, a defesa, pela ordem, requereu que não fosse lido, apresentando sua justificativa; que o depoente trabalha até os dias atuais com o PM Jhony Candeia; que face as inúmeras ocorrências que atende, é muito difícil se recordar dos fatos; que só no mês de fevereiro, já apreendeu umas sete armas de fogo, em locais variados do município; que lida a declaração prestada na delegacia, de fls. 13114, disse o depoente que confirma, mas que, ainda assim, não se recorda dos fatos.

Por sua vez, as
testemunhas de Defesa
, Vanessa da Silva Queiroz e Janete do Nascimento Silva afirmaram,
perante a autoridade judicial
, que, na manhã do dia dos fatos, presenciaram o denunciado na rua, sozinho, cuidando de seu pássaro, quando chegaram os policiais militares, em total consonância com as declarações prestados por ele em interrogatório judicial.

Naquela oportunidade, o
denunciado
confessou que estava fumando um cigarro de maconha enquanto cuidava de seu pássaro na rua, relatando, ainda, que, no momento da abordagem, os policiais entraram na casa de um traficante da região, local onde teriam ido cumprir mandado de busca e apreensão, e ao saírem e fazerem uma varredura na área, foi encontrado, a uns 30 metros de distância, um maço de cigarros e, no seu interior, as drogas apreendidas.

Assim, não está indene de dúvidas de quem era a propriedade das drogas apreendidas, considerando que a residência próxima ao local da apreensão pertencia a um traficante da região,
razão pela qual a manutenção da desclassificação para o crime sediado no art. 28 da Lei 11.343/06.

Diante da desclassificação supramencionada,
deveria
o feito ser remetido ao Juizado Especial Criminal, nos termos do artigo 383, §2º do Código de Processo Penal, para fins de verificação da possibilidade de aplicação dos benefícios despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95, ou, ainda, a análise da causa extintiva de punibilidade reconhecida na sentença objurgada.

Contudo, no julgamento da ADI 5264, em 07/12/2020 (publicado em 04/02/2021), o Excelso Supremo Tribunal Federal decidiu que a competência dos Juizados Especiais Criminais é relativa, o que possibilita o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela magistrada de origem, por força do artigo 61 do Código de Processo Penal e dos princípios da celeridade e da economia processual.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.